Tribunal: TJDFT
Processo: 0754379-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754379-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: J. D. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: RAYANNE DE MELO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra a decisão (ID 258871818) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, na ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de Urgência n. 0730354-03.2025.8.07.0007, nos seguintes termos: Trata-se de ação submetida ao procedimento comum. Retifique-se a autuação e o assunto, devendo constar 12486 - Planos de saúde e 10434 - Serviços de saúde. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência proposta por J. D. M. C., representada por RAYANNE DE MELO SANTOS, em face de QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA e SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA. A autora afirma que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela parte ré e que buscou atendimento de urgência e emergência no pronto-socorro pediátrico do segundo requerido, apresentando um quadro clínico grave, necessitando de internação com urgência. Contudo, a internação foi negada pela parte ré, em razão da carência contratual. Requer, a concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte ré autorize e custeie a internação e realização dos procedimentos que se fizerem necessários no curso da internação. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A lei que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, Lei n. 9.656/98, no seu art. 35-C, I, traz uma exceção expressa do prazo de carência contratual para os tratamentos de emergência, definidos como os que “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Nesse sentido também dispõe a Súmula n. 597 do STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora, que comprova pelos documentos juntados com a inicial a existência de relação jurídica com parte ré (ID n. 258859919), a indicação prescrita por médico para a internação em enfermaria pediátrica em razão da piora clínica após 7 dias de antibiótico oral, configurando falha terapêutica / refratariedade ao tratamento inicial, critério para antibioticoterapia endovenosa; retorno da febre e irritabilidade, sugerindo complicação ou progressão da OMA; impossibilidade de avaliação otoscópica da membrana timpânica esquerda pela grande quantidade de secreção, o que impede adequada avaliação de evolução de OMA; necessidade de monitorização clínica seriada, analgesia adequada e reavaliações otoscópicas seriadas; necessidade de avaliação mastoide, principalmente pelo risco de mastoidite – área retrossupurada não manejável em nível ambulatorial; falha terapêutica ao antibiótico inicial (amoxicilina + clavulanato) já em progressão, sendo necessário trocas para terapia endovenosa, o que não pode ser realizado ambulatorialmente; idade &lt; 3 anos, grupo de maior risco para complicações de OMA (ID n. 258859922) e, ainda, a recusa de cobertura do referido tratamento pela operadora do plano de saúde (ID n. 258859923). Ademais, a demora no julgamento pode representar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de procedimento essencial à preservação da saúde e da vida, uma vez que a paciente foi diagnosticado com otite média não especificada, com falha terapêutica no antibiótico utilizado, com retorno de febre, sendo necessária a internação para terapia endovenosa para a diminuição do risco para complicações de OMA (Otite Média Aguda) em criança com idade inferior a 3 anos, sendo certo que o tratamento deve ter início imediato, sob risco do atraso no início do tratamento diminuir consideravelmente as chances de cura da doença. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CIRURGIA. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA DE ATENDIMENTO INDEVIDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. 1- Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar o custeio de cirurgia de que necessita o beneficiário, sob o argumento de não cumprimento do prazo de carência. 2. A disposição normativa estatuída no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece ser obrigatória a cobertura do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência. Por essa razão, nos casos graves de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde dispensar os procedimentos médicos indicados para a paciente, independentemente do período de carência. 3. A recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento indicado pelo médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado acometido de grave doença, no momento em que ele mais necessita, sob a alegação de período de carência, não possui amparo legal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1434613, 07009130320228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registro que não há perigo de irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência final do pedido, o autor poderá ressarcir os valores despendidos pela requerida. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar que a parte ré autorize e custeie, a internação e todos os exames e procedimentos médicos e cirúrgicos, conforme prescrição médica, imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia. Intime-se a parte ré SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA COM URGÊNCIA. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO E DE MANDADO. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Cadastre-se o Ministério Público e dê-se vista dos autos. Considerando-se o despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, nos autos do Processo SEI 0002515/2025, que determinou o bloqueio temporário da pauta para realização de audiências de conciliação pelo 1o NUVIMEC, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura marcação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutífera as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Em suas razões recursais (ID 79293116), a parte agravante argumenta que a decisão agravada impôs obrigação de custear internação sob fundamento de urgência, afastando cláusulas contratuais e normas da ANS, mesmo diante da vigência do período de carência contratual, previsto para internações eletivas. A agravante expõe que a autora ajuizou ação para compelir a operadora a custear internação hospitalar em razão de Otite Média Não Especificada (CID H66.9), durante o curso da carência. Sustenta que o relatório médico juntado aos autos não evidencia quadro de urgência ou emergência, descrevendo paciente em estado geral regular, eupneica, hidratada, com otalgia e febre sob antibioticoterapia oral, sem sinais de toxemia, instabilidade hemodinâmica ou complicações graves. Alega que eventual necessidade de internação seria para observação e ajuste terapêutico, podendo ser manejada em regime ambulatorial, não justificando a mitigação da carência. No mérito, defende a legalidade da cláusula de carência, prevista no contrato e respaldada pela Lei no 9.656/98, Resolução Normativa no 438/2018 e Súmula Normativa no 21 da ANS, que autorizam prazo máximo de 180 dias para cobertura hospitalar. Ressalta que a autora aderiu ao plano em 01/07/2025, com vigência a partir de 15/07/2025, e que a cobertura para internações só seria exigível a partir de 11/01/2026. Invoca ainda o art. 35-C da Lei no 9.656/98, que limita a exceção à carência às hipóteses de urgência e emergência, definidas como risco imediato de morte ou lesão irreparável, o que não se verifica no caso concreto. A agravante também menciona a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 597), segundo a qual a redução do prazo de carência somente se admite diante de efetiva urgência ou emergência, sob pena de esvaziamento da função econômica e atuarial do instituto. Argumenta que a manutenção da decisão impõe risco de irreversibilidade prática e econômica, caracterizando periculum in mora inverso, pois obriga a operadora a custear internação e procedimentos durante período carencial, com dificuldade de ressarcimento posterior. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, e, ao final, o provimento do agravo para revogar a decisão interlocutória, reconhecendo a ausência de cobertura obrigatória no caso, em razão da inexistência de urgência e da vigência da carência contratual. Preparo recolhido no ID 79291689. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Dispõe a Lei n. 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu art. 35-C: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Por sua vez, de acordo com o art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal, tratando-se de urgência ou emergência, o prazo de carência não pode ultrapassar 24 horas: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...). V - quando fixar períodos de carência: (...); c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; In casu, restou inicialmente demonstrado que a autora necessita de internação em enfermaria pediátrica, tendo em vista a piora de seu quadro clínico após 7 dias de antibioticoterapia, retorno da febre, otalgia e impossibilidade de avaliação completa da membrana timpânica esquerda por grande quantidade de secreção, risco de evolução para mastoidite, perfuração timpânica ou otite média supurada não manejável em regime domiciliar, além da necessidade de considerar ajuste de antibiótico e possível troca para terapia endovenosa, o que não pode ser realizado ambulatorialmente, nos termos prescritos pela médica assistente (ID 258859922, dos autos de origem). Ademais, a autora possui idade inferior a três anos, estando enquadrada, portanto, em grupo de maior risco para complicações de OMA (Otite Média Aguda). Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se o Ministério Público para manifestação, tendo em vista o interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator